Tribunal: TJDFT
Processo: 0703338-83.2021.8.07.0017
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. DISCUSSÃO A RESPEITO DA RETENÇÃO DE ARRAS, INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA E RETENÇÃO DE 25% DOS VALORES PAGOS EM CASO DE NÃO RECONHECIMENTO DO DIREITO À CUMULAÇÃO DAS MULTAS. MATÉRIAS NÃO DEBATIDAS NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. RESILIÇÃO POR INICIATIVA DA CONSUMIDORA. CUMULAÇÃO DE RETENÇÃO DE PERCENTUAL DOS PAGAMENTOS REALIZADOS COM A CLÁUSULA PENAL. PREFIXAÇÃO DE PERDAS E DANOS. VEDAÇÃO AO NE BIS IN IDEM. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO ADERENTE. MANUTENÇÃO DA PENALIDADE DE MENOR VALOR. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO MAIS EXTENSO.
1. No âmbito do efeito devolutivo inerente aos recursos, somente se encontram inseridas as matérias efetivamente suscitadas e decididas no juízo a quo, não sendo permitido à parte recorrente discutir questões que não foram debatidas no Juízo de origem, à exceção de matérias de ordem pública, e se a parte provar que deixou de propor determinada questão no Juízo inferior por motivo de força maior, conforme dicção do artigo 1.014, do Código de Processo Civil. 1.1. Caracteriza inovação recursal a ausência de discussão, na contestação ou na reconvenção, sobre a incidência da correção monetária e dos juros de mora de 1% ao mês nos valores a serem restituídos à apelada a partir do trânsito em julgado da sentença, bem como a retenção das arras e de 25% dos valores pagos, em caso de não reconhecimento do direito à multa de 10% do valor do contrato, cumulativamente com a retenção de 10% das quantias pagas. Inadmissibilidade do recurso nesta parte.
2. A cláusula penal estipulada nos contratos pode ser moratória, quando o cumprimento da penalidade juntamente com o pagamento da prestação ainda se mostra possível para a manutenção do negócio e pode ser compensatória, na situação de inviabilidade de prosseguir-se com a execução do contrato, contexto em que prefixa as perdas e danos, consoante se verifica dos artigos 408 a 411 e 416 do Código Civil. 2.1. A cláusula contratual estipulou duas multas, sendo uma delas a título de prefixação de perdas e danos e outra como cláusula penal para cobrir custos de comercialização e diversas despesas assumidas pela apelante, independentemente de comprovação. 2.2. As duas penalidades foram estipuladas com a evidente finalidade de indenização das perdas e danos, independentemente da demonstração de prejuízo, de modo que a subsistência de ambas, cumulativamente, confere-lhe dupla indenização pelo mesmo fato, o que não se mostra válido, devido à proibição do ne bis in idem e à caracterização do enriquecimento sem causa, que impõe a restituição do indevidamente recebido nos termos do artigo 884, caput, do Código Civil.
3. Existente cláusula que pré-fixou as perdas e danos cumulativamente em duas penalidades, o reconhecimento da subsistência e da aplicação de apenas uma delas se fará mediante a interpretação mais favorável ao consumidor, de acordo com o artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor, regra que se encontra em harmonia com o artigo 423 do Código Civil, que determina a interpretação mais favorável ao aderente. 3.1. Indenizada a fornecedora de todos os prejuízos, independentemente de comprovação, mediante a prefixação das perdas e danos, subsiste válida e eficaz a multa consistente na 10% dos valores pagos pela consumidora, montante que se mostra razoável e proporcional para a indenização, tendo em vista a presunção de abrangência da integralidade dos prejuízos suportados.
4. Apelação Cível parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provida. Honorários recursais majorados.